Tribunal: TJMT
Processo: 1012222-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012222-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), RODRIGO FORTUNATTO GREGGIO - CPF: 009.674.421-92 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (AGRAVADO), ARY ANEO TEDESCO - CPF: 286.537.260-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE BENS MÓVEIS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO FORTUNATTO GREGGIO contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., na qual se alegou ausência de comprovação válida da constituição em mora. O agravante sustenta que a notificação extrajudicial retornou com a informação “endereço insuficiente” e que o protesto foi devolvido com a anotação “ausente”, requerendo a revogação da liminar concedida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a constituição em mora restou comprovada para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, à luz do Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bens móveis com base em contrato de alienação fiduciária, nos termos da Súmula no 72 do STJ.

4.

O Tema 1.132 do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento da correspondência.

5.

A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado no contrato, tendo sido devolvida com a anotação “endereço insuficiente”, sem divergência entre os dados contratuais e os da correspondência, o que caracteriza a mora do devedor conforme a jurisprudência firmada.

6.

A jurisprudência da própria Câmara confirma que a devolução da notificação, mesmo com registro de “endereço insuficiente” ou “ausente”, não afasta a presunção de mora quando o envio se deu ao endereço contratualmente pactuado.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO FORTUNATTO GREGGIO
em face da decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão no 1004056-60.2025.8.11.0015, ajuizada em seu desfavor por
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

O Agravante afirma que transferiu em Alienação Fiduciária os seguintes bens:

·

01 Implemento rodoviário, marca Noma, modelo SR RT Graneleiro Diant, Cinza, Ano/Modelo 2019/2019, Placa QCC1075.

·

01 Implemento Rodoviário, marca Noma, Modelo SR RT Graneleiro Traseiro, Cinza, Ano/Modelo 2019/2019, Placa QCC1074.

·

01 Implemento Rodoviário, marca Noma, Modelo SR RT Graneleiro Dolly, Cinza, Placa QCC1065.

Alega que, para a propositura da ação de busca e apreensão em face de garantia de alienação fiduciária, os documentos indispensáveis são: o instrumento de contrato e a notificação comprobatória da mora do devedor.

Aduz que a decisão agravada foi proferida sem a efetiva comprovação da constituição em mora, o que torna a medida indevida e precipitada.

Argumenta que a primeira tentativa de notificação extrajudicial retornou com o motivo “endereço insuficiente” e a segunda, via protesto, retornou como “ausente", o que não comprova a ciência do devedor.

Sustenta que a jurisprudência já pacificou que não basta a mera tentativa de envio, sendo necessária a efetiva entrega ou a presunção de recebimento da notificação, o que não ocorreu no presente caso.

Pontua que informou corretamente seu endereço, não podendo ser penalizado por motivos que não possam ser atribuídos a ele.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, bem como a revogação da liminar de busca e apreensão.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a consequente extinção da ação, sem resolução de mérito.

Decisão que indeferiu o efeito suspensivo em ID. 281296898.

Contrarrazões apresentadas em ID. 285040371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, alegando que a mora não foi comprovada, sob o fundamento de que
a primeira tentativa de notificação extrajudicial retornou com o motivo “endereço insuficiente” e a segunda, via protesto, retornou como “ausente".

A Súmula n° 72, do STJ afirma que “A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, o Tema 1.132 do STJ, tem como tese que:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Nesse contexto, observa-se que, embora o Agravado tenha enviado notificação extrajudicial, a qual retornou com a informação de “endereço insuficiente”, o simples envio do referido documento é suficiente para caracterizar a constituição em mora.

Além disso, verifica-se que não há qualquer divergência entre o endereço indicado na notificação extrajudicial enviada ao Agravante (ID. 184772746) e aquele constante na Contrato de Constituição de Alienação Fiduciária (ID. 184771340), razão pela qual a constituição em mora encontra-se devidamente caracterizada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – ENDEREÇO INSUFICIENTE – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros - Tema 1132 do STJ. (N.U 1034909-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ.

3. Agravo desprovido.

(N.U 1030020-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Portanto, em razão do encaminhamento da notificação para o endereço indicado no contrato, a constituição em mora encontra-se devidamente comprovada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025